Tribunal: TJES
Processo: 5030912-18.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030912-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO MARCIO SIQUEIRA LIMA DE BARROS e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO RETROATIVAMENTE APOSENTADO POR INVALIDEZ (NEOPLASIA MALIGNA). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA APOSENTADORIA (PAGAMENTO A MENOR) ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL. TESE DA ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE APOSENTADORIA PARA NEGAR ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). PEDIDO PRINCIPAL PROCEDENTE. PEDIDO SUCESSIVO EXTINTO PELA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Geraldo Marcio Siqueira Lima de Barros e Maritza Siqueira Lima, na qualidade de únicos herdeiros do falecido servidor Geraldo Costa de Lima, contra a sentença que apreciou os pedidos formulados na Inicial.

Em síntese, os autores relatam que o genitor, ex-servidor do INCAPER, foi submetido à perícia médica pelo IPAJM em 26/09/2019, sendo constatada sua incapacidade total e definitiva para o trabalho devido a uma neoplasia maligna de cólon.

A despeito da Portaria de aposentadoria ter sido publicada apenas em 12/05/2021, a autarquia previdenciária passou a pagar ao servidor, a partir de abril de 2020, o valor reduzido correspondente aos proventos de aposentadoria (R$ 6.133,06) em substituição ao subsídio da atividade (R$ 7.437,80), gerando uma diferença mensal de R$ 1.304,74.

Acrescentam que, em ação judicial anterior (nº 0000849-66.2021.8.08.0024), o servidor pleiteou a isenção do Imposto de Renda com base na moléstia grave. Contudo, os réus contestaram o pedido alegando que ele não estava aposentado devido à ausência de publicação oficial, tese que foi acolhida judicialmente em decisão transitada em julgado.

Diante disso, os herdeiros formularam dois pedidos:

Principal: A condenação dos réus à restituição das diferenças salariais pagas a menor antes da publicação formal da aposentadoria (totalizando R$ 18.266,36);

Sucessivo: Caso se entenda que o ato retroagiu para todos os efeitos, a declaração do direito à isenção do Imposto de Renda desde o diagnóstico inicial, com a restituição do indébito tributário.

Prefacialmente, cumpre acolher a preliminar de coisa julgada em relação ao pedido sucessivo (isenção de imposto de renda no período de 04/09/2019 a 12/05/2021).

Analisando detidamente os autos deste processo e do anterior, verifico que o objeto da isenção tributária para o intervalo específico ora pleiteado já foi categoricamente rechaçado nos autos do processo nº 0000849-66.2021.8.08.0024, cuja decisão já transitou em julgado. Modificar o entendimento nesta via violaria o art. 502 do Código de Processo Civil. Portanto, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito unicamente quanto a este pleito sucessivo (art. 485, V, CPC).

No mérito, contudo, assiste integral razão aos recorrentes.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da redução estipendial promovida pelo IPAJM entre abril de 2020 e maio de 2021, período no qual o servidor recebeu valores calculados como proventos de aposentadoria sem que o ato estivesse formalizado e publicado na imprensa oficial.

No nosso ordenamento jurídico, inclusive no âmbito do Direito administrativo, vigora o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório (venire contra factum propriun) por parte da Administração Pública. O Estado não pode atuar de forma ambígua para extrair dupla vantagem em detrimento do administrado.

No caso vertente, a conduta dos réus expõe uma contradição intolerável:

Na esfera tributária: Defenderam em juízo que o servidor não estava aposentado entre 2019 e maio de 2021 por ausência de publicação da portaria, conseguindo, com isso, eximir-se de conceder a isenção do Imposto de Renda legalmente prevista aos inativos portadores de câncer;

Na esfera administrativa/financeira: Consideraram o servidor como se aposentado estivesse para reduzir seus vencimentos do patamar de subsídio (R$ 7.437,80) para proventos (R$ 6.133,06).

Se a ausência de publicação oficial foi óbice intransponível para o reconhecimento da condição de aposentado para fins de benefício fiscal, por simetria e imperativo de justiça, idêntico óbice deveria impedir a redução compulsória de sua remuneração de atividade.

Até a publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial em 12/05/2021, o servidor encontrava-se formalmente em licença para tratamento de saúde (vínculo ativo), fazendo jus à percepção integral de sua remuneração, sobretudo em momento de extrema vulnerabilidade clínica e financeira gerada pelo tratamento oncológico.

A cobrança e o pagamento a menor configuram evidente enriquecimento sem causa da Administração Estadual. Multiplicando-se a diferença de R$ 1.304,74 pelo período correspondente, atinge-se o montante exato de R$ 18.266,36 pleiteado na exordial.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de:
A) Declarar a extinção do processo sem resolução do mérito unicamente em relação ao pedido sucessivo de isenção de imposto de renda, ante o reconhecimento da coisa julgada (art. 485, V, do CPC);
B) Julgar PROCEDENTE o pedido principal, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o IPAJM ao pagamento aos autores, na qualidade de sucessores, da importância de R$ 18.266,36 (dezoito mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Sobre o valor da condenação, por se tratar de dívida de natureza administrativa em face da Fazenda Pública, deverão incidir juros e correção monetária em parcela única pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar de cada desconto indevido.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)